Tribunal: CARF
Processo: 13609.721960/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721960/2018-47
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-011.259 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SIDERURGICA BANDEIRANTE LIMITADA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA
MF N° 2 DE 2023. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto em face da decisão em acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou a impugnação procedente em
parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR).
Regularmente intimado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação que,
submetida à apreciação da Delegacia de Julgamento, julgou ser a mesma procedente em parte,
com a consequente diminuição do imposto suplementar apurado e, na forma da legislação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721960/2018-47
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721960/2018-47

aplicável, recorreu de ofício da parcela exonerada, nos termos do artigo 34 do Decreto no
70.235/1972 e Portaria MF no 63/2017, por força de recurso necessário, também, previsto no
artigo 70 do Decreto no 7.574/2011.
Devidamente cientificado da decisão da DRJ, o contribuinte não interpôs recurso
voluntário da parcela não exonerada do crédito tributário, que foi transferida para outro processo.
O presente processo se constitui em paradigma do lote de processos repetitivos no
O2.RO.LIMITEALCADA.0623.REP.002 e compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
A Portaria MF n° 2 de 17 de janeiro de 20231 revogou a Portaria MF n° 63 de 9 de
fevereiro de 2017 e majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula
CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, o valor total do crédito tributário exonerado, correspondente à
soma do principal e da multa é inferior ao estabelecido no artigo 1o da referida Portaria MF no 2
de 2023, impondo-se o não conhecimento do Recurso de Ofício.
Em vista dessas considerações, conclui-se que o Recurso de Ofício não deve ser
conhecido tendo em vista ser o valor exonerado inferior ao novo limite de alçada.
Conclusão

1 PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. (Publicado(a) no DOU de 18/01/2023, seção 1, página 14).
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.259 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721960/2018-47

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 241
DF CARF MF
Original